Tribunal: STF
Processo: RE 1579280
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 que tem a seguinte ementa:  



    FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AUTOR PROVIDAS. 1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 2. "A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA" (ACO 758/SE, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJe 1º/08/2017). 3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais. 4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 5. Apelação e remessa oficial do Município autor providas (doc. 14, p. 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 19).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 158 e 159 da mesma Constituição (doc. 21).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF1, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 705.423 RG/SE (Tema 653 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 23).



    Na sequência, a 8ª Turma do TRF1 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEDUÇÃO DO VALOR DESTINADO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.187). OUTROS FUNDOS (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP). INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 705.423/SE, sob o rito da repercussão geral, decidiu que não se configura inconstitucionalidade na dedução do valor dos incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, da base de cálculo do Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades (Tema 653). 2. A Suprema Corte fez distinção em relação a determinados fundos, ao apreciar o RE 1346658, sob o rito de repercussão geral, tendo aprovado a seguinte tese: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM” (Tema 1.187). 3. O acórdão da Turma encontra-se em harmonia com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à dedução do valor destinado ao PIN e PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, não sendo o caso de se exercer o juízo de adequação. 4. Quanto à dedução do valor destinado aos demais Fundos, do acórdão da Turma se extrai a conclusão de que têm eles a mesma natureza do PIN e do PROTERRA, afastando a aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.423/SE (Tema 653), não sendo o caso de se realizar juízo de adequação. 5. Juízo de adequação não exercido (doc. 26, pp. 4-5).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 34).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Cível Originária – ACO 758/SE, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 1º/8/2017, assentou que a participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA.



    Nessa mesma linha, ao apreciar a ACO 637/ES, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/3/2021, esta Suprema Corte concluiu que os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.



    Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do Tema 1.187 da Repercussão Geral (RE 1.346.658 RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 17/12/2021), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



    Além disso, quanto à dedução dos valores referentes aos demais fundos de incentivo discutidos nestes autos (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP) no repasse realizado pela União a título de Fundo de Participação dos Municípios, constato que, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos da recorrente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR ADVINDO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL — PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE — PROTERRA: TEMA 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE ACERCA DA DEDUÇÃO DE VALORES DESTINADOS A OUTROS FUNDOS DE INCENTIVO (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante a tese fixada no julgamento do RE 1.346.658 RG/DF (Tema 1.187 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, é inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional — PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste — PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios — FPM. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.541.259 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2025 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BASE DE CÁLCULO. VALORES RELATIVOS AOS FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP. AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS, PARA APLICAÇÃO DAS TESES DOS TEMAS 653 E 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (RE 1.542.003 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/7/2025 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados. Fundo de Participação dos Municípios. Fundos federais. Deduções. Temas nºs 653 e 1.187 da Repercussão Geral. PIN e PROTERRA. Extensão aos demais fundos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. No julgamento do Tema nº 653 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte decidiu ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades. 2. A distinção feita pelo Tribunal de Origem entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais foi feita com base na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. Perquirir sobre a natureza desses fundos é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a ausência de densidade constitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.435.164 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2023 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Repartição de Receitas. Repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.087.506 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2020 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator